Tribunal: TJMT
Processo: 1017856-19.2021.8.11.0041
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017856-19.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ELIANE FERNANDES KALINOWSKI - CPF: 491.799.859-04 (RECORRENTE), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. CUIDADO DE FILHOS COM DEFICIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO FORMAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O INÍCIO DO CUMPRIMENTO. INEXIGIBILIDADE DA MULTA POR FALTA DE RITO EXECUTIVO ADEQUADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A fixação de multa cominatória por descumprimento de sentença exige a constituição válida da fase de execução, ainda que provisória, para viabilizar a exigibilidade do valor.

No caso, a parte exequente não instaurou o cumprimento provisório nos próprios autos, e a tentativa de execução apartada foi extinta por inadequação da via. Embora o Município tenha cumprido a obrigação fixada judicialmente apenas em 29/05/2023, antes do início da fase executiva definitiva e após o prazo judicial, a inexistência de processo executivo regularmente constituído inviabiliza a cobrança da multa.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto por Eliane Fernandes
Kalinowski
contra a sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n.º 1017856-19.2021.8.11.0041, na qual se discutiu a implementação de redução de 50% da carga horária de servidora pública municipal, mãe de dois filhos com graves condições de saúde — um com TEA severo (CID F84.1) e outro com transtorno de personalidade borderline (CID F60.3).

A sentença de mérito (ID 96898718) julgou procedente o pedido inicial, determinando ao Município de Cuiabá a implementação da redução da jornada, no prazo de 10 dias, sem redução salarial, sob pena de multa cominatória de R$ 200,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

Após a prolação da sentença, o Município interpôs recurso inominado, recebido apenas no efeito devolutivo, o que em tese não impediria a execução provisória.

A autora então requisitou o cumprimento da sentença em 23/12/2022, alegando o descumprimento, e a sentença permaneceu ineficaz por mais de 210 dias. A tentativa de execução provisória foi feita em autos apartados (processo 1010020-47.2023.8.11.0001), os quais foram extintos por inadequação processual (a execução deveria ter sido feita nos próprios autos, conforme art. 13 da Lei 12.153/2009).

Em 29/05/2023, foi publicada a Portaria SMGE 659/2023, que implementou a redução da jornada da autora, conforme documentos administrativos
.

A sentença impugnada reconheceu que, embora a obrigação tenha sido cumprida apenas em 29/05/2023, não havia fase executiva válida instaurada (nem provisória, nem definitiva), razão pela qual afastou a aplicação da multa, extinguindo o feito com base no art. 924, II do CPC.

Nas razões recursais, a autora sustenta

o descumprimento incontroverso da sentença por mais de 210 dias;

a tentativa frustrada de execução provisória;

que houve manifesta desobediência da ré, com conduta procrastinatória;

que o próprio Juízo chegou a reiterar o comando judicial em decisão posterior com nova fixação de multa
.

Nas contrarrazões, o Município alega

que o cumprimento se deu antes da fase de execução definitiva;

que não houve má-fé ou resistência injustificada;

que não houve constituição válida de execução provisória, razão pela qual a multa é inexigível;

que a decisão
,
não substitui o rito processual adequado, nem legitima a cobrança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O recurso deve ser conhecido, mas não provido.

Ausência de execução provisória
válida

A sentença de mérito foi proferida em 16/10/2022, com determinação de cumprimento em 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (limitada a R$ 10.000,00). A autora, de fato, comunicou o descumprimento e tentou a execução provisória, mas ajuizou ação apartada, extinta sem resolução do mérito
.

O art. 13 da Lei 12.153/2009 determina que a execução deve ocorrer nos próprios autos. A extinção da ação de execução autônoma foi correta, e a autora não deu seguimento à execução no processo principal, como exigido.

Assim, não houve instauração formal de execução provisória, de modo que a multa cominatória não ingressou validamente na fase de exigibilidade processual.

A multa é coercitiva, não compensatória

As astreintes têm natureza inibitória, com objetivo de compelir o devedor a cumprir a obrigação (art. 537, CPC). Não constituem penalidade automática e só são exigíveis quando a inércia do devedor ocorre sob o manto da coerção executiva formalizada.

No caso concreto, não houve início válido da fase de execução antes do cumprimento da obrigação em 29/05/2023, como bem delineado na sentença e nas contrarrazões. Portanto, não se formou o ambiente processual que legitimaria a exigência da multa.

O despacho que reiterou a ordem judicial
,
determinou nova intimação sob pena de multa, mas não foi proferido no bojo de execução válida, tampouco produziu efeitos coercitivos reconhecidos processualmente. A própria sentença impugnada reconheceu que esse despacho não observou o rito do CPC, e por isso não pode gerar efeitos executórios autônomos.

3
. Cumprimento da obrigação antes da execução definitiva

A obrigação foi cumprida em 29/05/2023 (Portaria SMGE 659/2023), e o trânsito em julgado ocorreu apenas em 07/08/2023. A fase de execução definitiva teve início em 31/08/2023, mas o cumprimento se deu antes dessa data, como reconhecido na sentença e nas contrarrazões
.

Mesmo com a alegação de descaso administrativo, a ausência de rito formal impede a conversão da sanção coercitiva em obrigação pecuniária automaticamente exigível.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
conheço
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que
julgou improcedente
o
s
pedido
s

da inicial.

Condeno o recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO

Colendos Pares,

O recurso deve ser conhecido, mas não provido.

Ausência de execução provisória
válida

A sentença de mérito foi proferida em 16/10/2022, com determinação de cumprimento em 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (limitada a R$ 10.000,00). A autora, de fato, comunicou o descumprimento e tentou a execução provisória, mas ajuizou ação apartada, extinta sem resolução do mérito
.

O art. 13 da Lei 12.153/2009 determina que a execução deve ocorrer nos próprios autos. A extinção da ação de execução autônoma foi correta, e a autora não deu seguimento à execução no processo principal, como exigido.

Assim, não houve instauração formal de execução provisória, de modo que a multa cominatória não ingressou validamente na fase de exigibilidade processual.

A multa é coercitiva, não compensatória

As astreintes têm natureza inibitória, com objetivo de compelir o devedor a cumprir a obrigação (art. 537, CPC). Não constituem penalidade automática e só são exigíveis quando a inércia do devedor ocorre sob o manto da coerção executiva formalizada.

No caso concreto, não houve início válido da fase de execução antes do cumprimento da obrigação em 29/05/2023, como bem delineado na sentença e nas contrarrazões. Portanto, não se formou o ambiente processual que legitimaria a exigência da multa.

O despacho que reiterou a ordem judicial
,
determinou nova intimação sob pena de multa, mas não foi proferido no bojo de execução válida, tampouco produziu efeitos coercitivos reconhecidos processualmente. A própria sentença impugnada reconheceu que esse despacho não observou o rito do CPC, e por isso não pode gerar efeitos executórios autônomos.

3
. Cumprimento da obrigação antes da execução definitiva

A obrigação foi cumprida em 29/05/2023 (Portaria SMGE 659/2023), e o trânsito em julgado ocorreu apenas em 07/08/2023. A fase de execução definitiva teve início em 31/08/2023, mas o cumprimento se deu antes dessa data, como reconhecido na sentença e nas contrarrazões
.

Mesmo com a alegação de descaso administrativo, a ausência de rito formal impede a conversão da sanção coercitiva em obrigação pecuniária automaticamente exigível.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
conheço
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que
julgou improcedente
o
s
pedido
s

da inicial.

Condeno o recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025